Tribunal: CARF
Processo: 10980.725478/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725478/2020-65
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-011.736 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrentes
SERTRADING (BR) LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 10/08/2017 a 26/06/2018
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PROVA TÉCNICA INEFICAZ. AUTUAÇÃO
INSUBSISTENTE
Falha insanável na coleta de amostras de tanques de armazenamento de
derivados de petróleo (diesel A S10), por não seguir os procedimentos técnicos
de coleta indicados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), quando da
revisão aduaneira, enseja a produção de Laudo Técnico que pode não
demonstrar a real composição e identificação do produto importado. Nessa
situação, é insubsistente o Auto de Infração que exige diferença de tributo,
outros encargos e multas por desclassificação fiscal de mercadoria lastreado em
tal laudo ineficaz.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) negar
provimento ao Recurso de Ofício. A conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
acompanhou o relator pelas conclusões com relação aos fundamentos sobre a revisão aduaneira;
e (ii) dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Novo Hamburgo RS, decorrente do procedimento de Revisão Aduaneira, previsto
no artigo 54 do Decreto Lei 37/66, de 70 despachos de importação, registradas pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725478/2020-65
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

empresa SERTRADING (BR) LTDA., CNPJ 04.626.426/0012-69, empresa autuada,
doravante denominada autuada, cujas declarações de importação tinham informado
como adquirente das mercadorias a empresa PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A,
CNPJ 34.274.233/0101-07, para a qual foi atribuída a responsabilidade solidária pelo
crédito lançado.
Foram lançados os seguintes valores:

O

O motivo da lavratura do auto de infração, foi a constatação de que a
mercadoria importada pela autuada não era o produto informado nas declarações de
importação relacionadas no auto de infração. Segundo a fiscalização a mercadoria
descrita nas declarações de importação como "ULTRA LOW SULPHUR DIESEL
(DIESEL A S10) / DIESEL PURO / OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE;
NOME QUÍMICO: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE 10PPM;
FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDO; CLASSE: 3 -
LIQUIDOS INFLAMAVEIS - FABRICACAODE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO
CONSUMO NO MERCADO INTERNO APOS ADICAO DE BIODIESEL;
PROCESSO DE OBTENCAO: E UM PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO
REFINAMENTO DO PETROLEO, PELO PROCESSO INICIAL DE DESTILACAO
FRACIONADA, AS FRACOES DENOMINADAS DE OLEO DIESEL LEVE E
PESADO,
BASICAS
PARA
A
PRODUCAO
DE
OLEO
DIESEL.
ESSE
COMBUSTIVEL E PRODUZIDO A UMA TEMPERATURA ENTRE 260"C E 340"C,
A ESSA TEMPERATURA PODEM SER AGREGADAS OUTRAS FRACOES COMO A
NAFTA, O QUEROSENE E O GASOLEO LEVE (ESSE RESULTA NO PRODUTO
CONHECIDO COMO OLEO DIESEL); COMPOSICAO QUIMICA: O OLEO
DIESEL E UM COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETROLEO FORMADO
PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS (CARBONO E HIDROGENIO) E
EM BAIXAS CONCENTRACOES POR ENXOFRE, NITROGENIO E OXIGENIO.
PROVEM DA DESTILACAO DO PETROLEO E CONTEMDE 12 A 22ATOMOS DE
CARBONO; N" CAS: 68334-30- 5;DCBDENOMINACAO COMUM BRASILEIRA:
NAO SE APLICA; GRAU DE PUREZA: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE
ENXOFRE, PURO; ACONDICIONAMENTO: A GRANEL; APLICACAO: APOS
ADICAO DE BIODIESEL, E USADO COMO COMBUSTIVEL PARA MOTORES DE
COMBUSTAO INTERNA E IGNICAO POR COMPRESSÃO (MOTORES DO CICLO
DIESEL); COR: LIQUIDO LIMPIDO DE INCOLOR A AMARELADO, PODENDO
ALTERAR PARA MARROM E ALARANJADO APOS ADICAO DO BIODIESEL;
ODOR: FORTE E CARACTERISTICO;", na realidade tratava-se de "Mistura de
Hidrocarbonetos Alifáticos de C6 a C18, que destilam uma fração de 10% em
volume a 183oC, 50% em volume a 209oC, 85% em volume a240oC, e 95% em
volume a 259°C.°
A conclusão da fiscalização foi feita com base no Laudo de Análise 778/2017-
10, elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às
Imposto/Multa
Valor
Principal(R$)
Juros de mora (R$) Multa de Ofício
(R$)
Total(R$)
IPI - Importação
40.406.347,53
4.907.534,36
30.304.760,65
75.618.642,54
Multa por Falta de Licença de Importação - Art. 706, Inciso I alínea "a" do
Decreto 6759/2009
151.523.804,39

Multa por Classificação incorreta - artigo 69, parágrafo 2°, III da Lei n°
10.833/ 2003, conjugado com o artigo 84 da MedidaProvisória n° 2.158-35,
de 24/08/2001,
5.050.793,14
TOTAL
232.193.240,07
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

fls 60 a 61, decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela
autuada, através da Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em
10/11/2017, procedente dos Estados Unidos, que tinha como Exportador e fabricante
informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM. A declaração de
importação 17/1955919-0 encontra-se relacionada no Processo Administrativo Fiscal
10880.735519, também lavrado contra a autuada, que também tem como responsável
solidária a empresa PETROBRÁS DISTRIBUIDORA.
As respostas aos quesitos apresentadas no laudo são apresentadas na seqüência.
01)-Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a C18, que
destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume a 209°C, 85% em
volume a 240°C, 90% em volume a 246°C e 95%em volume a 259°C.
02)- O resultado de massa específica, está abaixo do limite especificado para Diesel tipo
A e B de acordo com Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 - Regulamento Técnico
ANP N° 4/2013.
O resultado da destilação a 50% está abaixo do limite de temperatura especificada para
Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado de teor de Enxofre está acima do limite máximo especificado para Diesel
tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 - Regulamento
Técnico ANP N° 4/2013.
03-)O teor de Enxofre é 757mg/kg. 04)- Não se trata de Fuel-Oil.
05 -) Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria em epigrafe.
06) Segundo Referências Bibliográficas, o óleo Diesel é um derivado de petróleo
constituído por hidrocarbonetos de 10 a 25 átomos de Carbono, com faixa de destilação,
comumente situada entre 150° a 400°C, que apresenta um conjundo de propriedades que
permite a sua adequada utilização, maioritariamente, em veículos.
Ao laudo em questão foram feitos dois aditamentos/complementos solicitados
pela Alfândega do Porto de Santos.
O primeiro aditamento, datado de 12/02/2019 (fl. 66) , consta dos
questionamentos e respostas transcritas na seqüência:

1.
Informar o método utilizado para determinar a curva de destilação da
mercadoria.
A curva de destilação foi efetuada seguindo procedimento interno baseado na Norma
ASTM D86.
2.
Caso o método utilizado pelo laboratório não tenha sido o previsto na Norma
ISO 405 - equivalente ao método ASTM D86, especificar qual foi e se pode ser feito
algum paralelo de comparação entre os métodos (o utilizado e o da Norma ISO 3405).
Justifique.
Sim, pode ser feito um paralelo de comparação entre os métodos, considerando que o
método utilizado refere-se a procedimento interno baseado na Norma ASTM D86 -
Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure.

O segundo aditamento, datado de 27/03/2019 (fl. 71) consta dos
questionamentos e respostas transcritas na seqüência:
1.
Descrever no que o procedimento interno da Falcão Bauer difere da Norma
ASTM D86, estabelecendo um paralelo entre os métodos.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

Não difere. Segundo regulamentos técnicos da ANP, para determinação das
características de destilação em combustíveis, as normas aplicáveis são ABNT NBR
9619 ou ASTM D86.
O procedimento interno para determinação de destilação da Falcão Bauer segue a norma
Internacional ASTM D86 (Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products
at Atmospheric Pressure) e sua equivalente Brasileira ABNT NBR 9619 (Produtos de
Petróleo - Destilação à pressão atmosférica).
2.
Esclarecer se há e qual é a margem de diferença de resultados que podem ser
encontrados seguindo-se o procedimento interno e o método ISO 3405 (equivalente ao
método ASTM D86).

Esclarecemos que o procedimento interno apenas específica a maneira de executar uma
atividade ou processo de acordo com as normas aplicáveis.
Com base nas informações do laudo técnico 778/2017-10 elaborado pelo
Laboratório de Análises da Falcão Bauer, e seus aditamentos a fiscalização entendeu
que:
(i) o produto importado através da DI 17/1955919-0 não se caracterizava como
óleo diesel, pois o resultado da massa específica a 20oC, o resultado da destilação a
50% e o teor de enxofre estavam fora dos limites especificados na Resolução ANP no
50 de 23/12/2013 - Regulamento ANP no 04/2013, informados na tabela que segue:

(ii) a classificação fiscal adotada pela autuada, NCM 2710.18.21, cujas
alíquotas do Imposto de Importação e IPI-Importação era de 0% estava incorreta,
sendo que a correta encontrava-se na NCM 2710.19.99; que tem a alíquota de II - 0%
e de IPI-Importação 8%, motivo pelo qual foi lançado o IPI -Importação com os
respectivos juros de mora e multa de ofício
(iii) uma vez que o produto da DI17/1955919-0, , segundo o laudo técnico
tratava-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a C18 e não
de Diesel A S10, como descrito
pelo importador, a importação da mercadoria ocorreu sem a Licença de
Importação, motivo pelo qual foi aplicada a multa por falta de LI.
(iv) houve erro na classificação fiscal da mercadoria que não poderia ser
classificada na NCM 2710.10.21, relativa a óleo diesel, uma vez que não era este o
produto importado.
Característica

Resultado Laudo
Limite especificado no
Regulamento Técnico 4/2013
Massa específica a 20°C KgV
799,8
815 a 850(S10)
815 a 865 (S500)
Enxofre total, máx.
mg/kg
757
10 (S10)
500(S50)
Destilação a 50% vol.,
recuperados
°C
209
245 a 295(S10)
245 a 310(S500)
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

A cobrança do IPI importação e respectivos acréscimos legais, assim como a
multa por falta de LI e classificação fiscal incorreta, seriam exigíveis para todas as 70
declarações de importação relacionadas no auto de infração em foco, uma vez que
segundo a fiscalização, elas possuem a mesma descrição da mercadoria que consta da
DI17/1955919-0, relacionada ao Laudo Técnico 778/2017-10 da Falcão Bauer. Assim
a descrição igual da mercadoria, foi o critério que a fiscalização utilizou no
procedimento de revisão aduaneira para a seleção das Declarações de Importação
relacionadas neste auto de infração.
Do auto de infração a autuada e a responsável solidária tomaram ciência
15/06/2020 e apresentaram impugnações em 29/07/2020, consideradas tempestivas
nos termos da Portaria RFB no. 543/2020, a partir do disposto no artigo 6o da Portaria
RFB 936/2020.

Impugnações
As impugnações apresentadas pela autuada (SERTRADING BR) e pela
responsável solidária (PETROBRAS DISTRIBUIDORA) são idênticas, com os
mesmos argumentos. Segue o relato dos aspectos abordados nas impugnações.
A autuada inicia sua impugnação alegando improcedência da autuação devido
(i) ao cerceamento de defesa, (ii) ao fato da prova ser produzida unilateralmente
e (iii) a não observância da busca da verdade material no PAF impugnado.
Quanto ao contraditório e ampla defesa, alega que não teve acesso ao laudo
técnico 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, sendo
assim impossibilitada a ela contestar, produzir provas e assim exercer o contraditório.
Sobre o lauto técnico produzido unilateralmente, cita o artigo 10 do Código de
Processo Civil e o artigo 477 do CPC , que estabelecem que deve ser dada a
oportunidade da parte se manifestar nos autos, e a se manifestar sobre laudo pericial,
inclusive solicitando informações a peritos.

Outra alegação preliminar, trata da qualidade do laudo laboratorial
778/2017-10 utilizado pela fiscalização. Sobre a mesma , a autuada alega que a
amostra analisada foi retirada sem a observância da norma ABNT NBR 14883, sendo
portanto inadequada. A norma ABNT 14883 estabelece que sejam retiradas amostras
nos terços superior, médio e inferior do tanque amostrado, e como ela não foi
observada pelo Instituto Falcão Bauer, a amostra coletada, referente ao laudo técnico
citado, não serve para fins de classificação fiscal.
Referente ao tema, a autuada cita (i) cartas das empresas Saybolt e Intertek,
especialista em inspeção de derivados de petróleo, credenciadas pela ANP que atestam
que a amostragem realizada pelo Instituto Falcão Bauer ocorreu de forma não
adequada e (ii) acórdãos do CARF, que defendem que é inválida a classificação da
mercadoria por amostragem quando esta é feita sem se atentar para parâmetros
voltados à representatividade da mesma, e com base nisso, defende que seja anulado o
laudo técnico 778/2017-10, devendo desta forma ser mantida a classificação por ela
adotada.
Alega a nulidade do laudo de Análise 778/2017-10 devido à inobservância
dos requisitos previstos na IN RFB 1800/2018, uma vez que o mesmo é totalmente
omisso em relação à norma usada para obtenção da amostra representativa de produtos
de petróleo, a qual, conforme mencionado anteriormente, é fundamental para as
corretas análise e identificação da mercadoria importada. Sobre o tema cita a omissão
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

do laudo em relação à características técnicas como (i) condutividade elétrica, (ii)
contaminação total e (iii) índice de cetano calculado.

Menciona que o produto importado pela autuada possui todos os
certificados de qualidade. Sobre o tema fala dos procedimentos de exportação no
exterior, e a inspeção da qualidade da Inspectorate do produto Diesel S10, a partir do
qual é emitido o Certificado de Qualidade e Origem (CQO). Apresenta do CQO para o
Diesel S10 importado pela DI no 17/1955919-0. Informa também que a inspeção de
qualidade do produto foi realizado pela Intertek, empresa credenciada pela ANP, no
porto de chegada no Brasil, sendo após o descarregamento emitido o Certificado da
Qualidade em terra para o DIESEL S10 importado, cuja cópia é apresentada em
anexo.
Diante do exposto a autuada afirma que conforme pode ser verificado pelos
certificados, desde a origem do produto, até sua entrada no país, a mercadoria
importada através da DI no 17/1955919-0 foi o diesel S10 e concluí: "Portanto, resta
clara a improcedência do auto de infração, o qual se baseou em provas duvidosas,
adquiridas mediante coleta e método de amostragem irregulares, atestadas em laudo
elaborado por laboratório não credenciado pela ANP, não restando correta, dessa
forma, a desclassificação fiscal da mercadoria pela fiscalização."
Defende a IMPOSSIBILIDADE DE REPLICAR O LAUDO DE UMA
AMOSTRA PARA OUTROS PRODUTOS VINDOS DE OUTROS NAVIOS,
EM OUTROS PERÍODOS, COMPRADOS DE OUTROS EXPORTADORES E
DE OUTROS FABRICANTES , com base artigo 64, parágrafo 3o da Lei
10833/2003, e no artigo 30 do Decreto Lei 37/66, que mencionam que para fins
tributários é reconhecida a eficácia de pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais, quando tratarem-se de produto originário de
mesmo fabricante com igual denominação, marca e especificação. Sobre o tema, cita
acórdãos do CARF que apresentam este entendimento.
A autuada alega ILEGITIMIDADE PASSIVA, uma vez que ela é mera
importadora por conta e ordem, sendo a BR DISTRIBUIDORA, responsável solidária
neste PAF, a real adquirente das mercadorias. Cita acórdãos do CARF que segundo
ela apresentam este entendimento.
Defende a INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ARTIGO 32 DO DECRETO LEI 37/1966, e atribuição indevida de
responsabilidade tributária à BR DISTRIBUIDORA, com o entendimento de que nos
termos do artigo 146, III, alínea "b", da CRFB/88, normas gerais de direito tributário,
tal como as que tratam de responsabilidade tributária, são de competência de lei
complementar, e não de lei ordinária. Cita decisões judiciais sobre o tema.
Cita a imunidade do IPI para derivados de petróleo, prevista no artigo 155,
§3°, da CRFB/88, que desonerou os derivados de petróleo da cobrança do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, tratando-se, portanto, de uma imunidade. Alega
ainda que mesmo que as mercadorias tenham sido classificadas incorretamente, o que
se admite apenas para argumentar, o tratamento tributário praticado quando da
operação de importação seria o mesmo, e desta forma não incidiria o IPI à alíquota de
8%, em razão da imunidade tributária.
Alega a nulidade da Multa Administrativa pelo fato da mercadoria ter sido
descrita corretamente. Sobre o tema menciona que conforme consta dos certificados
de qualidade mencionados na impugnação, a mercadoria importada foi corretamente
descrita nas declarações de importação, já que indiscutivelmente trata-se de Diesel A
S10, devidamente classificado no código NCM 2710.18.21. Menciona que nestes
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

casos o STF e o CARF tem afastado a multa em razão da boa fé do contribuinte, e cita
os acórdãos com este entendimento. Cita o Ato Declaratório Cosit no 12/1997.
Alega o caráter confiscatório da Multa por Falta de Licença de
Importação, vedada nos termos do artigo 150, Inciso IV, da CRFB/1988. Cita
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-AgR 523.4718,
entendeu que, nos casos de inadimplemento do contribuinte, multas no patamar de
30% (trinta por cento) seriam razoáveis.
Alega a necessidade de realização de perícia. Sobre o tema menciona que "o
cenário ideal seria comprovar que as mercadorias importadas foram de fato o óleo
Diesel A S10. Todavia, a referida prova não é possível de ser realizada, tendo em
vista que (i) a amostra não foi obtida de forma adequada; e(ii) as demais mercadorias
importadas já foram industrializadas ou comercializadas."
Assim a prova pericial solicitada pela autuada, com os 23 quesitos relacionados
às fls 76 a 79 da impugnação ou 332 a 335 deste PAF, visa demonstrar a inadequação
da amostra coletada.
Solicita julgamento deste PAF com os demais processos em que foi autuada,
nos quais foi utilizado o mesmo laudo técnico equivocado realizado pelo Laboratório
Falcão Bauer, com a mesma amostra inadequada, com a finalidade de se evitarem
decisões díspares.
Por último alega a necessidade de intimação de seu advogado para
acompanhamento da impugnação, fundamentando seu pedido, no artigo 5o Inciso
LV da Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 2o da Lei 9784/1999 e na
Lei 8906/1994, artigo 7°, incisos VI, alínea " e X.
Tendo em vista a exoneração do crédito em valor superior ao limite estabelecido
no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art. 1o da Portaria MFno 2/2023, a
decisão deve ser submetida a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
Recurso de Ofício.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, foram suscitadas as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou a
Sertrading (BR) Ltda e BR Distribuidora de tributo e encargos de multa em valor superior a R$
15.000.000,00, no montante de R$ 201.907.557,14, para ser mais preciso.
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 2/2023;
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Trata a lide de Autos de Infração de diferenças de IPI, multa por falta de licença
na importação e multa por classificação fiscal incorreta lavrados contra a em presa Sertrading e
BR Distribuidora como responsável solidária, por ter a Fiscalização constatado que nos bens
importados foi utilizada classificação fiscal incorreta.
A mercadoria foi assim descrita nas declarações de importação:"ULTRA LOW
SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10) / DIESEL PURO / OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE
ENXOFRE; NOME QUÍMICO: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE 10PPM;
FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDO; CLASSE: 3 - LIQUIDOS
INFLAMAVEIS - FABRICACAODE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO NO
MERCADO INTERNO APOS ADICAO DE BIODIESEL; PROCESSO DE OBTENCAO: E UM
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO REFINAMENTO DO PETROLEO, PELO PROCESSO
INICIAL DE DESTILACAO FRACIONADA, AS FRACOES DENOMINADAS DE OLEO
DIESEL LEVE E PESADO, BASICAS PARA A PRODUCAO DE OLEO DIESEL. ESSE
COMBUSTIVEL E PRODUZIDO A UMA TEMPERATURA ENTRE 260"C E 340"C, A ESSA
TEMPERATURA PODEM SER AGREGADAS OUTRAS FRACOES COMO A NAFTA, O
QUEROSENE E O GASOLEO LEVE (ESSE RESULTA NO PRODUTO CONHECIDO COMO
OLEO DIESEL); COMPOSICAO QUIMICA: O OLEO DIESEL E UM COMBUSTÍVEL
DERIVADO DO PETROLEO FORMADO PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS
(CARBONO E HIDROGENIO) E EM BAIXAS CONCENTRACOES POR ENXOFRE,
NITROGENIO E OXIGENIO. PROVEM DA DESTILACAO DO PETROLEO E CONTEMDE 12
A 22ATOMOS DE CARBONO; N" CAS: 68334-30- 5;DCBDENOMINACAO COMUM
BRASILEIRA: NAO SE APLICA; GRAU DE PUREZA: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE
ENXOFRE, PURO; ACONDICIONAMENTO: A GRANEL; APLICACAO: APOS ADICAO DE
BIODIESEL, E USADO COMO COMBUSTIVEL PARA MOTORES DE COMBUSTAO
INTERNA E IGNICAO POR COMPRESSÃO (MOTORES DO CICLO DIESEL); COR:
LIQUIDO LIMPIDO DE INCOLOR A AMARELADO, PODENDO ALTERAR PARA MARROM
E ALARANJADO APOS ADICAO DO BIODIESEL; ODOR: FORTE E CARACTERISTICO;".
No entanto, segundo a revisão aduaneira efetuda, tratava-se de "Mistura de Hidrocarbonetos
Alifáticos de C6 a C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183oC, 50% em volume a
209oC, 85% em volume a240oC, e 95% em volume a 259°C.°
A Fiscalização lastreou a sua conclusão em Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado
pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às fls 60 a 61, decorrente de
amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada, por meio da Declaração de Importação
17/1955919-0, registrada em 10/11/2017, procedente dos Estados Unidos, que tinha como Exportador e
fabricante informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM. A declaração de
importação 17/1955919-0 encontra-se relacionada no Processo Administrativo Fiscal 10880.735519,
também lavrado contra a autuada, que da mesma forma tem como responsável solidária a empresa
PETROBRAS DISTRIBUIDORA.
O objeto do recurso de ofício diz respeito a exoneração do crédito de R$
201.907.557,14, decorrente da impossibilidade de utilização de laudo de uma amostra de diesel
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

de um navio para outros produtos com a mesma descrição vindos de outros navios e outros
fabricantes.
Com relação a essa matéria, o parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto 70235/1972, é
bastante claro que somente é permitido o resultado de um laudo obtido de uma amostra de um
produto importado por um navio ser replicado para o mesmo produto por meios de outros navios,
desde que produtos sejam originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e
especificação. Veja o texto do parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto 70235/1972:
(...)
§ 3° Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro teor
ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) -
(Produção de efeito)
a)
quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b)
quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros
produtos
complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais especificações,
marca e modelo. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
(negrito nosso)
Aplicando-se a literalidade do dispositivo transcrito, percebe-se haver
impossibilidade de utilização de um laudo resultante de análise de um produto importado por
meio de um navio para lastrear lançamento fiscal em outros navios dos mesmos produtos, com a
mesma denominação, marca e especificação, mas de fabricantes diferentes.
No caso em apreço, constatou-se que grande parte do valor autuado foi lastreado
pelo Auditor em laudo gerado em amostra coletada de um navio (fabricante BP NORTH
AMÉRICA PETROLEUM sediada nos Estados Unidos) que foi replicado para a autuação em
outros navios nas aquisições do mesmo produto, com igual denominação, marca e
especificação, mas de fabricantes diferentes daquele da amostra coletada.
Assim, não agiu bem a Fiscalização ao se utilizar do referido laudo da amostra
coletada de um navio para os outros navios que supostamente importaram o mesmo produto, mas
de fabricantes diferentes, a fim de lastrear parte da autuação. Sendo, por isso, correta a
exoneração do crédito de R$ 201.907.557,14.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como já consignado, trata a lide de Autos de Infração de diferenças de IPI, multa
por falta de licença na importação e multa por classificação fiscal incorreta lavrados contra a em
presa Sertrading e BR Distribuidora como responsável solidária, por ter a Fiscalização
constatado que nos bens importados foi utilizada classificação fiscal incorreta.
A mercadoria foi assim descrita nas declarações de importação:"ULTRA LOW
SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10) / DIESEL PURO / OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE
ENXOFRE; NOME QUÍMICO: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE ENXOFRE 10PPM;
FORMA FÍSICA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: LIQUIDO; CLASSE: 3 - LIQUIDOS
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

INFLAMAVEIS - FABRICACAODE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO NO
MERCADO INTERNO APOS ADICAO DE BIODIESEL; PROCESSO DE OBTENCAO: E UM
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO REFINAMENTO DO PETROLEO, PELO PROCESSO
INICIAL DE DESTILACAO FRACIONADA, AS FRACOES DENOMINADAS DE OLEO
DIESEL LEVE E PESADO, BASICAS PARA A PRODUCAO DE OLEO DIESEL. ESSE
COMBUSTIVEL E PRODUZIDO A UMA TEMPERATURA ENTRE 260"C E 340"C, A ESSA
TEMPERATURA PODEM SER AGREGADAS OUTRAS FRACOES COMO A NAFTA, O
QUEROSENE E O GASOLEO LEVE (ESSE RESULTA NO PRODUTO CONHECIDO COMO
OLEO DIESEL); COMPOSICAO QUIMICA: O OLEO DIESEL E UM COMBUSTÍVEL
DERIVADO DO PETROLEO FORMADO PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS
(CARBONO E HIDROGENIO) E EM BAIXAS CONCENTRACOES POR ENXOFRE,
NITROGENIO E OXIGENIO. PROVEM DA DESTILACAO DO PETROLEO E CONTEMDE 12
A 22ATOMOS DE CARBONO; N" CAS: 68334-30- 5;DCBDENOMINACAO COMUM
BRASILEIRA: NAO SE APLICA; GRAU DE PUREZA: OLEO DIESEL DE BAIXO TEOR DE
ENXOFRE, PURO; ACONDICIONAMENTO: A GRANEL; APLICACAO: APOS ADICAO DE
BIODIESEL, E USADO COMO COMBUSTIVEL PARA MOTORES DE COMBUSTAO
INTERNA E IGNICAO POR COMPRESSÃO (MOTORES DO CICLO DIESEL); COR:
LIQUIDO LIMPIDO DE INCOLOR A AMARELADO, PODENDO ALTERAR PARA MARROM
E ALARANJADO APOS ADICAO DO BIODIESEL; ODOR: FORTE E CARACTERISTICO;".
No entanto, segundo a revisão aduaneira efetuda, tratava-se de "Mistura de Hidrocarbonetos
Alifáticos de C6 a C18, que destilam uma fração de 10% em volume a 183oC, 50% em volume a
209oC, 85% em volume a 240oC, e 95% em volume a 259°C.
A Fiscalização lastreou a sua conclusão em Laudo de Análise 778/2017-10,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às e-fls.60 a 61,
decorrente de amostragem realizada na mercadoria importada pela autuada, por meio da
Declaração de Importação 17/1955919-0, registrada em 10/11/2017, procedente dos Estados
Unidos, que tinha como Exportador e fabricante informado na DI a empresa BP NORTH
AMÉRICA PETROLEUM. A declaração de importação 17/1955919-0 encontra-se relacionada
no Processo Administrativo Fiscal 10880.735519, também lavrado contra a autuada, que da
mesma forma tem como responsável solidária a empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA.
Em decorrência da nova classificação fiscal utilizada pelo auditor, com alteração
da NCM 2710.18.21, cujas alíquotas do Imposto de Importação e IPI-Importação era de 0% para
a NCM 2710.19.99; que tem a alíquota de II - 0% e de IPI-Importação 8%, e lastreado no
mencionado laudo, foi lavrado o auto de infração ora discutido, uma vez que foi constatada
diferença de IPI a recolher, em vista da diferença de alíquota na TIPI, bem como foram lançadas
as multas por falta de licença na importação e por classificação fiscal incorreta.
Inicialmente, cumpre destacar que a Recorrente não faz qualquer questionamento
a respeito da reclassificação fiscal da NCM operada pela Fiscalização, mas apenas questiona
aspectos que buscam invalidar a ação fiscal, tais como nulidade da prova unilateralmente
produzida pela fiscalização e laudo laboratorial produzido pela fiscalização sem observância da
norma ABNT NBR no 14883, com consequente nulidade do laudo de análise no 778/2017-1.0.
Por oportuno, serão feitas considerações sobre o ramo de petróleo e derivados no
Brasil a fim de esclarecer algumas questões para melhor entendimento da matéria em debate.
Como é cediço, o ramo de petróleo, gás e derivados no Brasil, por ser um setor
estratégico para a economia do país, é natural que o governo regulamente e oriente a sua
produção e distribuição em todo o território nacional, tanto em aspectos internos quanto sua
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

importação e exportação do produto, definindo qualidade, classificações de combustíveis e
derivados pela composição, preços, etc.
O órgão governamental responsável por esse controle é a Agência Nacional de
Petróleo-ANP, criada pela lei no 9.478 de 1997, que tem como objetivos na sua missão
institucional, entre outras, estabelecer regras por meio de portarias, instruções normativas e
resoluções, elaboradas e publicadas de forma autônoma; zelar pelo cumprimento das normas nas
atividades das indústrias reguladas, por meio de fiscalização, mediante convênio com outros
órgãos públicos ou atuado de forma direta.
Quanto aos combustíveis, o papel principal da ANP é de garantir que os
combustíveis produzidos e comercializados no País atendam a todos os critérios de qualidade e
preços exigidos pelas normas e regulamentações impostas tanto pela ANP quanto por outros
órgãos.
Nessa direção, foi criada a Resolução ANP n.o 50/2013, que regulamenta as
especificações do óleo diesel de uso rodoviário, contidas no Regulamento Técnico ANP no
4/2013, parte integrante desta Resolução, bem como as obrigações quanto ao controle da
qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em
todo território nacional.
Especificamente, quanto ao tipo de combustível objeto da autuação, a ANP
classifica os óleos diesel de uso rodoviário no Brasil da seguinte forma: (i) - Óleo diesel A:
combustível produzido nas refinarias, nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos
formuladores, ou autorizado nos termos do § 1° do art. 1°, destinado a veículos dotados de
motores do ciclo Diesel, de uso rodoviário, sem adição de biodiesel; (ii) - Óleo diesel B: óleo
diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido pela legislação vigente. Tais óleos
apresentam as seguintes nomenclaturas de acordo com Resolução ANP n.o 50/2013, conforme o
teor máximo de enxofre: (i) - Óleo diesel A S10 e B S10: combustíveis com teor de enxofre,
máximo, de 10 mg/kg; (ii) - Óleo diesel A S500 e B S500: combustíveis com teor de enxofre,
máximo, de 500 mg/kg.
Ainda a citada resolução determina que deverá ser analisada, pelos produtores e
importadores do óleo diesel, uma amostra representativa do volume a ser comercializado e emitir
o Certificado da Qualidade, com identificação própria por meio de numeração sequencial anual.
O Certificado da Qualidade deverá ser mantido à disposição da ANP pelos produtores e
importadores, para qualquer verificação que se julgue necessária, pelo prazo de no mínimo 12
meses, contados da data de comercialização do produto.
No caso de importação de óleo diesel, deverão ser seguidas as regras específicas
estabelecidas pela regulação da ANP, o que não exclui a responsabilidade do importador sobre a
qualidade do produto.
As especificações técnicas de composição química e características físico-
químicas presentes nos óleos diesel vendidos no Brasil estão contidas no regulamento técnico da
ANP no 4/2013, anexa à Resolução ANP n.o 50/2013.
No referido regulamento técnico, consta que a determinação das características
dos produtos será realizada mediante o emprego de normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), da ASTM International, do Comitté Européen de Normalisation (CEN) ou
International Organization for Standardization (ISO). Lá são especificados os métodos de cada
entidade.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

Além disso, a citada resolução diz que a análise do produto deverá ser realizada
em amostra representativa do mesmo quanto ao seu conteúdo, obtida segundo o método ABNT
NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem manual ou ASTM D4057 - Guia
Prático de Amostra Manual de Petróleo e Produtos de Petróleo.
A Norma ABNT NBR 14.883 classifica as amostras de: (i) amostra de topo
(superior); (ii) amostra do meio; e (iii) amostra inferior, conforme figura abaixo:

Também, a norma ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo -
Amostragem manual estabelece padrões para a coleta de amostra em tanques cilíndricos verticais
de acordo com a sua capacidade e altura do líquido:

A ASTM D4057 – Guia Prático de Amostra Manual de Petróleo e Produtos de
Petróleo tem determinação em sentido semelhante, como mostra o seu item 3.3.25, abaixo
traduzido:
3.3.25 amostra composta de tanque, uma mistura criada a partir de um único tanque,
como exemplo combinando os níveis superior, médio e inferior de amostras. Para um
tanque de seção transversal uniforme, como um tanque cilíndrico vertical, a mistura
consiste em partes iguais das três amostras. Uma combinação de outras amostras
também pode ser usada, como amostras em execução, todos os níveis ou amostras
pontuais adicionais. Para um tanque horizontal cilíndrico, a mistura é composta por
amostras nas proporções mostradas na Tabela 1.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

Conforme consignado nos autos, a referida autuação decorreu de proecedimento
de revisão aduaneira no qual foi dada nova classificação ao produto importado. A referida
reclassificação foi lastreada no Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de
Análises da Falcão Bauer, cuja cópia encontra-se às e-fls.60 a 61, decorrente de amostragem
realizada na mercadoria importada pela autuada, por meio da Declaração de Importação
17/1955919-0, registrada em 10/11/2017, procedente dos Estados Unidos, que tinha como
Exportador e fabricante informado na DI a empresa BP NORTH AMÉRICA PETROLEUM.
Observa-se que o laudo técnico citado, para definir o conteúdo da amostra e
responder os quesitos do Auditor, utilizou-se de comparações com as especificações do óleo
diesel A S10 constante da Resolução ANP n.o 50/2013, que, como já se disse, é o órgão
governamental responsável pelas especificações técnicas e de qualidade dos combustíveis no
Brasil, como mostrado no seguinte trecho do laudo:
01)-Trata-se de Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos e Aromáticos de C6 a C18, que
destilam uma fração de 10% em volume a 183°C, 50% em volume a 209°C, 85% em
volume a 240°C, 90% em volume a 246°C e 95%em volume a 259°C.
02)- O resultado de massa específica, está abaixo do limite especificado para Diesel
tipo A e B de acordo com Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 - Regulamento
Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado da destilação a 50% está abaixo do limite de temperatura especificada
para Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
O resultado de teor de Enxofre está acima do limite máximo especificado para
Diesel tipo A e B, de acordo com a Resolução ANP N° 50, de 23.12.2013 -
Regulamento Técnico ANP N° 4/2013.
03-)O teor de Enxofre é 757mg/kg.
04)- Não se trata de Fuel-Oil.
05 -) Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria em epigrafe.
06) Segundo Referências Bibliográficas, o óleo Diesel é um derivado de petróleo
constituído por hidrocarbonetos de 10 a 25 átomos de Carbono, com faixa de destilação,
comumente situada entre 150° a 400°C, que apresenta um conjundo de propriedades que
permite a sua adequada utilização, majoritariamente, em veículos.
(negritos nosso)
O laudo técnico de análise foi gerado a partir de amostra coletada, segundo o
seguinte termo:
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

Como se observa, o ilustre Auditor Fiscal coletou três amostras, todas da parte
superior de um tanque cilindrico vertical, o de no12-2002.
Em sua defesa, a Recorrente afirma que a coleta realizada não teria seguido
normas e os padrões técnicos estabelecidos pela ANP e ABNT, sobretudo quanto ao que
determina a Resolução ANP n.o 50/2013 que indica que a coleta deve seguir os procedimentos
constantes na ABNT NBR 14.883:
A análise do produto deverá ser realizada em amostra representativa do mesmo, obtida
segundo o método ABNT NBR 14883 - Petróleo e produtos de petróleo - Amostragem
manual ou ASTM D4057 - Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum
Products.
Com razão a Recorrente.
Pela legislação regulamentadora da ANP antes transcrita e examinando o termo de
coleta, observa-se que, de fato, na revisão aduaneira operada, não foram respeitadas as
metodologias indicadas pela ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 para coleta de amostras de
tanques cilíndricos verticais de combustíveis, uma vez que foram coletadas amostras apenas da
superfície superior do tanque, ou seja do terço superior, quando a norma da ABNT ou ASTM
indicam que a coleta da amostra representativa do conteúdo desses tanques se dá, dependendo da
capacidade e nível do tanque, de uma coleta do meio do tanque ou de coletas de dois ou dos três
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

terços do tanque, conforme tabela anteriormente mostrada, mas em nenhuma hipótese é prevista
a coleta apenas do terço superior.
Por sua vez, o Laudo de Análise 778/2017-10, elaborado pelo Laboratório de
Análises da Falcão Bauer, não faz qualquer menção à metodologia utilizada para a coleta da
amostra.
No caso, fica evidente que o laboratório, acertadamente, utilizou-se das resoluções
da ANP na análise da amostra para comparar com os padrões estabelecidos do óleo diesel, mas a
Auditoria ignorou aquelas determinações também contidas em resoluções da ANP que tratam da
metodologia para a coleta em tanques cilíndricos verticais destinadas a se obter amostras
representativas do seu conteúdo de petróleo ou seus derivados.
Como se observa, a coleta de amostras do Diesel A S10” em tanques cilíndricos
verticais exige técnicas específicas, as quais não foram observadas pela Auditoria na revisão
aduaneira.
Tal fato, por si só, põe em dúvida se a amostra analisada seria representativa do
conteúdo que se encontrava no tanque cilíndrico vertical, uma vez que os procedimentos de
coleta manual indicados pelas normas ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 não foram seguidas
e tais normas não indicam em nenhum procedimento para a retirada de amostra a coleta apenas
da parte superior do tanque (terço superior), o que leva a concluir que esse tipo de coleta é
inadequada para se obter uma amostra representativa do combustível nessa modalidade de
tanque de armazenamento para combustíveis e derivados.
Por certo, os padrões de coleta da ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057 tem base
científica baseada em estudos e experimentos que deviam ter sido seguidos também pelo Auditor
Fiscal na coleta da amostra para fins de classificação fiscal, sob pena, ao não serem seguidas, de
não haver certeza de que foi coletada uma amostra representativa do conteúdo presente nos
tanques cilíndricos verticais de armazenamento.
Ao meu sentir, houve falha insanável na coleta das amostras, o que invalida a
análise constante do laudo, uma vez que não foram seguidos os procedimentos estabelecidos
pelas normas ABNT NBR 14883 ou ASTM D4057. Vale repetir que tais procedimentos
constantes nas citadas normas são necessários para se obter uma amostra representativa de
petróleo e de produtos de petróleo visando uma adequada análise do material realmente presente
em tanques de armazenamento.
Assim, se a amostra não contém elementos que garantam a representatividade do
conteúdo do tanque cilíndrico vertical, por não ter sido feita na forma indicada nas antes citadas
resoluções da ANP, não há porque se fazer qualquer consideração sobre os resultados obtidos
pela análise físico-química de seus componentes realizada pelo Laboratório Falcão Bauer.
Ademais, noticia-se nos autos que a Recorrente dispõe de três certificados de
qualidade que atestam que o produto importado se tratava de óleo diesel do tipo A S10. O
primeiro trata-se do Certificado de Qualidade na Origem (CQO) 1 que atesta a qualidade do
produto Diesel A S10, emitido na origem da saída do navio, por empresa certificadora
credenciada junto à ANP. Bem como, na chegada do navio, a carga, ainda no navio, foi
novamente analisada por empresa credenciada junto à ANP, que emite o Certificado da

1 Conforme estabelece Resolução ANP n.o 680/17, o Certificado de Qualidade na Origem (CQO) é “documento da
qualidade emitido no local de carregamento, que deve conter a análise completa do produto perante as regras e as
especificações estabelecidas pela ANP e que deve ser apresentado pelo importador à firma inspetora no local de
destino”.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

Qualidade no Destino (CQD) 2. Depois, com a carga já desembarcada em terra e armazenada em
tanques, foi realizada nova inspeção, uma delas no mesmo tanque de onde foi coletada a amostra
pela Receita Federal, para ser emitido o Certificado da Qualidade em Terra, que é o documento
de qualidade emitido também por empresa credenciada pela ANP e que atesta a qualidade do
produto armazenado em tanques. Os espelhos de todos os certificados de qualidade e análises
físico-químicas do produto constam da defesa da Recorrente, sendo que todos atestam que o
produto analisado e importado foi o óleo diesel A S10.
Vale ressaltar que o parágrafo 3o do artigo 5o expressamente determina que a
“firma inspetora deve comunicar à ANP, até o primeiro dia útil subsequente da emissão do
documento da qualidade, qualquer não conformidade evidenciada na qualidade do produto ou
nos procedimentos estabelecidos pela ANP, por meio do endereço eletrônico
com.imediata.mqc@ anp.gov.br”, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei.
É pouco crível se acreditar que tenha havido um conluio entre as empresas
certificadoras de reputação em nível internacional, a Sertrading e a BR Distribuidora para
importar produto diferente do que consta nos certificados e documentos fiscais, haja vista que os
elementos constantes nos autos não levam a essa conclusão, mas sim na hipótese mais provável
de que teria havido uma imperícia do Auditor na coleta da amostra do óleo, o que levou
consequentemente a um comprometimento do laudo de análise, tornando-o uma prova não hábil
ou ineficaz para realizar a reclassificação fiscal.
Consequentemente, tal fato caracteriza a insubsistência do auto de infração porque
a reclassificação fiscal operada foi lastreada em prova técnica ineficaz.
Em casos semelhantes de coleta viciada de amostras, algumas decisões do CARF
foram nesse mesmo sentido de cancelar a autuação, como se pode conferir nas ementas abaixo
transcritas:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inválida a classificação da mercadoria por amostragem, quando a amostra não contém
os requisitos técnicos de representatividade e qualificação das condições de coleta, de
manuseio e de processamento.
(Acórdão no 303-29.976, sessão de 16 de outubro de 2001, relatoria do Conselheiro
Paulo de Assis, Terceiro Conselho De Contribuintes, Terceira Câmara)

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA — PROVA TÉCNICA INEFICAZ.
Falha insanável na coleta de amostras quando do desembaraço aduaneiro, ensejando
Laudos Técnicos ineficazes no aspecto da identificação da mercadoria importada.
Insubsistente o Auto de Infração que exige diferença de tributos e outros encargos, por
desclassificação fiscal de mercadoria baseada em tais Laudos.
(Acórdão no 02-34-734, sessão de 18 de abril de 2001, relatoria do Conselheiro Paulo
Roberto Cuco Antunes, Terceiro Conselho De Contribuintes, Segunda Câmara).
A análise das demais matérias suscitadas nos recursos voluntários ficam
prejudicadas em vista da manutenção da classificação fiscal utilizada pela Autuada.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar o auto de infração.

2 Conforme Resolução no680/2017, ́e o documento da qualidade emitido por firma inspetora no local de destino,
que deve conter as informações e os resultados das análises das características do produto
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.736 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725478/2020-65

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2898
DF CARF MF
Original